Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-64.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor, sob o argumento de que ocorreu omissão e contradição no julgado.
2. Alega o embargante que, ao contrário do indicado no acórdão, existe prova nos autos de que o AR de citação não foi assinado por preposto do condomínio. Que a citação foi considerada válida, embora o AR de citação tenha sido recebido por pessoa sem vínculo contratual com o condomínio embargante.
3. Contrarrazões apresentadas.
4. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. O Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
6. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi enfrentada no acórdão, segundo as razões expostas. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
7. Outrossim, nos termos do artigo 48 da Lei no 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.